Tribunal: STJ
Processo: 5000791-66.2021.8.21.0007
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3095768 - RS(2025/0432236-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: DÉCIO LUIZ FOLLE
AGRAVANTE
: MARIA MARGARETE GEMITEREK
ADVOGADOS
: LUCIANO MIRANDA DE FREITAS - RS094365
RODRIGO FUSSIEGER BRIÃO - RS095408
AGRAVADO
: HELIO SOTO BORTOLOTTI
ADVOGADOS
: RICARDO OLIVIERO BELLO - RS028897
ATAIDES LEMOS DA COSTA - RS068521
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA E PARCELAMENTO DAS CUSTAS. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão de inadmissibilidade
fundada na incidência da Súmula n. 7 do STJ e na ausência de demonstração de
dissídio jurisprudencial.
2. A controvérsia diz respeito a ação de reintegração de posse. O valor da causa foi
fixado em R$ 18.000,00.
3. A sentença julgou procedente o pedido de reintegração de posse.
4. A Corte de origem manteve decisão monocrática que não conheceu da apelação
por deserção, indeferiu a gratuidade da justiça pela ausência de comprovação de
hipossuficiência e reputou inviável o parcelamento das custas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se o
§ 6o, do CPC autoriza o
art. 98,
parcelamento das custas nas circunstâncias do caso; (ii) saber se houve violação do
o, XXXV e LXXIV, da CF pelo indeferimento da gratuidade e pela deserção;
art. 5
e (iii) saber se há divergência jurisprudencial quanto à interpretação dos arts. 98, §
6o, e 99, § 3o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A revisão da conclusão de que não houve comprovação de hipossuficiência
demandaria reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso
especial.
7. A análise de suposta ofensa direta ao
o, XXXV e LXXIV, da CF refoge à
art. 5
competência do STJ em recurso especial, que se limita à legislação federal
infraconstitucional.
Documento eletrônico VDA55875709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/04/2026 20:22:18
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 834df2c7-43f0-4757-852d-703d371c527a

8. A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto ao tema impede o conhecimento do
dissídio jurisprudencial sobre os mesmos artigos do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame de
Tese de julgamento
provas quanto à hipossuficiência e, por consequência, a alegada violação do art. 98,
§ 6o, do CPC. 2. A análise de violação direta do
o, XXXV e LXXIV, da CF
art. 5
não é possível em recurso especial. 3. A incidência da Súmula n. 7 do STJ afasta o
conhecimento do dissídio jurisprudencial sobre os arts. 98, § 6o, e 99, § 3o, do
CPC”.
CPC, arts. 98, § 6o, 99, § 3o; CF,
o, XXXV,
Dispositivos relevantes citados:
art. 5
LXXIV.
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
07/04/2026
13/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55875709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/04/2026 20:22:18
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 834df2c7-43f0-4757-852d-703d371c527a

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3095768 - RS(2025/0432236-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: DÉCIO LUIZ FOLLE
AGRAVANTE
: MARIA MARGARETE GEMITEREK
ADVOGADOS
: LUCIANO MIRANDA DE FREITAS - RS094365
RODRIGO FUSSIEGER BRIÃO - RS095408
AGRAVADO
: HELIO SOTO BORTOLOTTI
ADVOGADOS
: RICARDO OLIVIERO BELLO - RS028897
ATAIDES LEMOS DA COSTA - RS068521
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA E PARCELAMENTO DAS CUSTAS. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão de inadmissibilidade
fundada na incidência da Súmula n. 7 do STJ e na ausência de demonstração de
dissídio jurisprudencial.
2. A controvérsia diz respeito a ação de reintegração de posse. O valor da causa foi
fixado em R$ 18.000,00.
3. A sentença julgou procedente o pedido de reintegração de posse.
4. A Corte de origem manteve decisão monocrática que não conheceu da apelação
por deserção, indeferiu a gratuidade da justiça pela ausência de comprovação de
hipossuficiência e reputou inviável o parcelamento das custas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se o
§ 6o, do CPC autoriza o
art. 98,
parcelamento das custas nas circunstâncias do caso; (ii) saber se houve violação do
o, XXXV e LXXIV, da CF pelo indeferimento da gratuidade e pela deserção;
art. 5
e (iii) saber se há divergência jurisprudencial quanto à interpretação dos arts. 98, §
6o, e 99, § 3o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A revisão da conclusão de que não houve comprovação de hipossuficiência
demandaria reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso
especial.
7. A análise de suposta ofensa direta ao
o, XXXV e LXXIV, da CF refoge à
art. 5
competência do STJ em recurso especial, que se limita à legislação federal
infraconstitucional.
Documento eletrônico VDA55556562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:23:41
Código de Controle do Documento: 2cf51503-919b-4c28-a876-b80d1cbc5d29

8. A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto ao tema impede o conhecimento do
dissídio jurisprudencial sobre os mesmos artigos do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame de
Tese de julgamento
provas quanto à hipossuficiência e, por consequência, a alegada violação do art. 98,
§ 6o, do CPC. 2. A análise de violação direta do
o, XXXV e LXXIV, da CF
art. 5
não é possível em recurso especial. 3. A incidência da Súmula n. 7 do STJ afasta o
conhecimento do dissídio jurisprudencial sobre os arts. 98, § 6o, e 99, § 3o, do
CPC”.
CPC, arts. 98, § 6o, 99, § 3o; CF,
o, XXXV,
Dispositivos relevantes citados:
art. 5
LXXIV.
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por DECIO LUIZ
FOLLE e por MARIA MARGARETE GEMITEREK contra a decisão que
inadmitiu o recurso especial por incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ e por
ausência de demonstração do dissídio jurisprudencial.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 226-234.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
e ,
art. 105,
a c
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Sul em agravo interno, nos autos de ação de reintegração de posse. O
julgado foi assim ementado (fl. 199):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE
DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.
I. CASO EM EXAME O recurso examinado é agravo interno interposto contra
decisão monocrática que não conheceu de apelação cível por ausência de preparo,
diante do indeferimento da gratuidade da justiça e da não comprovação de
hipossuficiência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A possibilidade de concessão de gratuidade da
justiça ou do parcelamento das custas diante da ausência de elementos probatórios
Documento eletrônico VDA55556562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:23:41
Código de Controle do Documento: 2cf51503-919b-4c28-a876-b80d1cbc5d29

suficientes da alegada hipossuficiência econômica.
III. RAZÕES DE DECIDIR Os requerentes, mesmo intimados, não apresentaram
documentação hábil a comprovar a condição de insuficiência financeira que
justificasse o benefício da gratuidade ou o parcelamento das custas. A decisão
agravada encontra respaldo no entendimento jurisprudencial consolidado sobre a
matéria, não sendo apresentados fatos novos aptos a infirmar os fundamentos
anteriormente expostos.
IV. DISPOSITIVO Nego provimento ao agravo interno.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil,
§ 6o;
§ 2o
art. 98,
art. 99,
e § 3o; art. 100; art. 487; art. 932; art. 1.021.

Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 98, § 6o, do Código de Processo Civil, que admite o parcelamento das
custas processuais;
b) 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal, porquanto o acórdão
teria violado o acesso à justiça e a assistência jurídica integral e gratuita.
Alega que o acórdão recorrido teria divergido de precedentes do STJ
acerca do oportuno parcelamento das custas e da interpretação do
§ 3o, do
art. 99,
Código de Processo Civil.
Requer o provimento do recurso para reconhecer o direito ao
parcelamento das custas processuais e determinar o conhecimento da apelação.
Contrarrazões às fls. 207-209.
É o relatório.

VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de reintegração de posse em que a
parte autora pleiteou a reintegração na posse do imóvel descrito nos autos. O valor
da causa foi fixado em R$ 18.000,00.
Documento eletrônico VDA55556562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:23:41
Código de Controle do Documento: 2cf51503-919b-4c28-a876-b80d1cbc5d29

Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido de
reintegração de posse.
A Corte de origem manteve decisão monocrática que não conheceu da
apelação por deserção, em razão do indeferimento da gratuidade da justiça e da
ausência de comprovação da hipossuficiência, bem como da não demonstração de
cabimento do parcelamento das custas.
I - Arts. 98, § 6o, do Código de Processo Civil
No recurso especial a parte recorrente alega que o Tribunal negou a
gratuidade e o parcelamento das custas apesar de declarações e documentos que
comprovariam a dificuldade financeira.
O acórdão recorrido concluiu que, mesmo intimados, os recorrentes não
juntaram documentos capazes de conferir veracidade à alegada hipossuficiência,
razão pela qual manteve o indeferimento da gratuidade e reputou inviável o
Confira-se (fl. 197):
parcelamento das custas.

Contudo, isso só será possível se a renda da parte recorrente estiver, de fato,
comprometida, o que não ocorreu no caso em tela em que, apesar de intimados por
diversas vezes, os recorrentes não juntaram aos autos documentos capazes de
conferir veracidade ao alegado.

Rever tal entendimento demandaria o reexame de provas, o que é
incabível em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.

II -
o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal
Art. 5
A recorrente afirma que houve ofensa ao acesso à justiça e à assistência
jurídica integral e gratuita.
O acórdão recorrido decidiu a controvérsia sob enfoque
infraconstitucional, fixando a ausência de comprovação de hipossuficiência e a
deserção da apelação por falta de preparo.
Documento eletrônico VDA55556562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:23:41
Código de Controle do Documento: 2cf51503-919b-4c28-a876-b80d1cbc5d29

Refoge da competência do STJ a análise de suposta ofensa a artigo da
Constituição Federal.
III - Divergência jurisprudencial
Alega o recorrente dissídio sobre a interpretação dos arts. 98, § 6o, e 99,
§ 3o, do Código de Processo Civil, afirmando que deveria ser oportunizado o
parcelamento e reconhecida a presunção de pobreza.
O acórdão recorrido decidiu com base na falta de comprovação de
hipossuficiência, após reiteradas intimações, concluindo pela manutenção do
indeferimento e pela impossibilidade de parcelamento.
A imposição do óbice da Súmula n. 7 do STJ quanto à alínea a do
permissivo constitucional impede a análise do recurso pela alínea c sobre o mesmo
tema.
IV - Conclusão
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo em recurso especial
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da
parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no
§ 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55556562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:23:41
Código de Controle do Documento: 2cf51503-919b-4c28-a876-b80d1cbc5d29

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.095.768 / RS
Número Registro: 2025/0432236-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50007916620218210007
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DÉCIO LUIZ FOLLE
AGRAVANTE : MARIA MARGARETE GEMITEREK
ADVOGADOS : LUCIANO MIRANDA DE FREITAS - RS094365
RODRIGO FUSSIEGER BRIÃO - RS095408
AGRAVADO
: HELIO SOTO BORTOLOTTI
ADVOGADOS : RICARDO OLIVIERO BELLO - RS028897
ATAIDES LEMOS DA COSTA - RS068521
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA55854721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:54:18
Código de Controle do Documento: b0dd2a73-29ed-4c37-8fc2-5385ce2a10f3

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55854721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:54:18
Código de Controle do Documento: b0dd2a73-29ed-4c37-8fc2-5385ce2a10f3